Tribunal: TJDFT
Processo: 0748534-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748534-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIRO FERREIRA GOMES AGRAVADO: JANAINA CARLA FARIAS DECISÃO CIRO FERREIRA GOMES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 214519940, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida por JANAÍNA CARLA FARIAS, in verbis: “Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado pela parte requerida, ao ID no 211562965, em face da decisão saneadora que indeferiu o pedido de prova oral e determinou a conclusão dos autos para julgamento. Sustenta o requerido a necessidade da oitiva de testemunhas, com a finalidade de comprovar que ele apenas manifestou seu descontentamento com a conduta do sr. Camilo, por indicar “pessoa sem expressão política suficiente para ocupar o Senado em nome do estado do Ceará” – sic. A oitiva dessas testemunhas teria a finalidade também de contextualizar as alegações do requerido, a fim de permitir a real compreensão da intenção do réu e das circunstâncias das suas falas, de modo que a ausência da produção dessa prova impediria a plena avaliação dos fatos narrados nos autos e violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Reitera os argumentos de liberdade de expressão, especialmente no contexto político. A parte autora apresentou manifestação, ao ID no 211995567, pugnando pelo prosseguimento do feito, nos termos da decisão saneadora, bem como requereu a manutenção do cadastramento do alerta de prioridade “Atos de violência político-partidária”, sob o argumento de que a prioridade de tramitação na esfera civil indenizatória se sustenta diante da violência política de gênero praticada por figura reconhecida no cenário político nacional; sutenta que o rol previsto no art. 1.048, do CPC, não é exaustivo, tendo em vista que prevê as hipóteses em que o seu reconhecimento é vinculado. Elenca convenções internacionais, como a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Tratado de Belém do Pará), que exigem proteção e reparação para mulher vítimas de violência. Cita o parágrafo único do art. 2o, previsto na Lei no 14.192, que criminaliza a violência política de gênero, enfatiza a necessidade de garantir o exercício dos direitos políticos das mulheres, o que reforça a urgência e a prioridade do caso. É o relatório do necessário. Decido. De início, indefiro o pedido de reconsideração apresentado pela parte ré. Apesar da fundamentação apresentada, mantenho o entendimento proferido na decisão saneadora, uma vez que as provas documentais apresentadas em Juízo se mostram suficientes para a apreciação da questão de fato relevante para o julgamento do mérito. Ademais, as alegações apresentadas pela parte requerida, no que concerne à contextualização da fala do requerido, foram apresentadas em sede de contestação e serão apreciadas no momento oportuno, quando do julgamento do mérito. Quanto ao alerta de prioridade de tramitação, tendo em vista o alegado ato ilícito que a parte requerente sustenta ter sido praticado, bem como a natureza e o contexto em que ele teria ocorrido, a manutenção do alerta de prioridade merece ser acatada, considerando a configuração de implicações sociais e legais significativas que vão além da esfera patrimonial dos envolvidos. A prioridade na resolução desse tipo de demanda se mostra crucial para a proteção dos direitos das partes que reclamam a atuação do Judiciário na qualidade de possíveis vítimas. Não se olvide também a existência de interesse público envolvendo o caso dos autos, de modo que a prioridade na tramitação não beneficia apenas a parte que a requer, mas também apresenta aspectos positivos para a sociedade, ao reforçar a proteção dos direitos políticos das mulheres e a promoção de um ambiente eleitoral mais justo. Pelo exposto, rejeito o pedido de reconsideração do réu e mantenho o alerta de prioridade de tramitação. Nada mais sendo requerido após a preclusão da presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento.” Do teor da r. decisão agravada, assim como do exame dos autos originários, constata-se que a r. decisão impugnada no presente recurso examinou pedido de reconsideração (id. 211562965) formulado pelo agravante-réu em relação ao pronunciamento anterior, no qual a MM. Juíza efetivamente indeferiu o pedido de produção de provas (id. 209592384), in verbis: "Trata-se de ação de reparação por danos extrapatrimoniais com cominação de obrigação de não fazer e pedido de tutela provisória de urgência promovida por JANAÍNA CARLA FARIAS em face de CIRO FERREIRA GOMES, partes qualificadas nos autos. De acordo com a petição inicial, a parte autora, na qualidade de suplente de Camilo Santana, licenciado para exercer o cargo de Ministro de Estado da Educação, assumiu o cargo de Senadora da República no dia 2 de abril de 2024. Em 4 de abril de 2024, foi publicada no portal “A Notícia do Ceará”, que integra o conglomerado de comunicação denominado “Rede ANC”, uma entrevista com o requerido, em que ele profere, dentre outras falas, “Até aquele momento ela (a autora) só fez serviço particular para o Camilo. E serviço particular assim, é o harém, sabe? São os eunucos, são as meninas do entorno e tal, ela sempre foi encarregada desse serviço”. Verbera a requerente que, no dia seguinte, 5 de abril de 2024, a entrevista foi republicada no canal TV ANC, do Youtube e nos demais veículos da Rede ANC. Prossegue relatando que, ainda na noite de 4 de abril, em um evento de filiação de novas lideranças ao PDT Fortaleza, o requerido reiterou e agravou as ofensas desferidas, declarando “Aí vai agora a assessora para assuntos de cama do Camilo Santana para o Senado da República? Onde é que nós estamos?”. Declara que, adiante, aos 24 dias do mês de abril, em entrevista ao Jornal Jangadeiro da TV Jangadeiro Band News FM, o requerido tornou a se dirigir à autora, qualificando-a como “assessora para assuntos de alcova” e “cortesã”, também mencionando que ela tinha a incumbência de “organizar as farras do Camilo”. Tece arrazoado jurídico, sustentando que as falas da parte ré são passíveis de reparação no âmbito cível, dada a presença de todos os pressupostos da responsabilidade civil, além de constituírem objeto de investigação própria na seara criminal. Discorre quanto à violação aos direitos da personalidade e nega que os comentários representem apenas opinião política ou que estejam inseridos nos limites da liberdade de manifestação, expressão e pensamento. Pede seja dada, como tutela de urgência, determinação judicial para que o requerido cesse a prática ilícita, nos termos dos artigos 12 e 17 do Código Civil, sob pena de causar-lhe dano irreparável, sobretudo em razão da proximidade da campanha eleitoral do corrente ano. Minucia pretender que o requerido se abstenha de repetir e divulgar as ofensas por ela narradas, ou seja, no espectro das já consumadas, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por episódio, ou outro valor que o Juízo considerar pertinente. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência, com a condenação do réu à obrigação de não fazer, bem como a condenação dele ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). A representação processual da parte autora está regular, conforme ID 196571330. Custas recolhidas ao ID 196571332. O pedido de antecipação de tutela foi decidido ao ID 197007800, tendo sido deferido para determinar "ao réu que se abstenha de repetir e divulgar, em desfavor da parte autora, ofensas que ostentem o mesmo teor das que constituem o objeto da presente ação (v.g. “cortesã”; “assessora para assuntos de alcova”; “assessora de assuntos de cama”; “organizadora de farras”), sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por episódio de reiteração do ilícito". Emenda à inicial substitutiva apresentada no ID 199175096, a qual foi acolhida pela decisão de ID 201866306. A parte ré foi regularmente citada e apresentou contestação ao ID 202142291. Trouxe preliminar de incompetência territorial, alegando que o foro correto para a propositura da ação seria o de domicílio da autora. No mérito, diz que o intuito das palavras tecidas pelo réu e combatidas através desta ação era apenas de manifestar seu descontentamento com a conduta do Sr. Camilo por indicar pessoa sem expressão política suficiente para ocupar o Senado em nome do Estado do Ceará. Alega que a senhora Janaína, nesse imbróglio fático, é tocada pelas críticas apenas de forma secundária, tendo em vista que o intento do sr. Ciro Gomes, ainda que se possa alegar ter empregado termos desafortunados, sempre fora única e exclusivamente criticar o Ministro Camilo. Defende que, assim, a narrativa veiculada pela autora não pode ser tomada de forma isolada, como fator principal, visto que não foi, apenas serviu de supedâneo para o fato fulcral, que foi a escolha da autora, pelo sr. Camilo, para o Senado da República. Argumenta que a fala do sr. Ciro enquadra-se dentro de sua prerrogativa constitucional de liberdade de manifestação e de crítica, e que ele não pretendeu menosprezar ou discriminar a sra. Janaína Farias, muito menos violar seus direitos de personalidade. Afirma ainda que o ocupante de cargo público, devido a seu mister, deve estar propenso a eventuais críticas a seus posicionamentos e posturas profissionais, sobretudo porque eventuais críticas visam exatamente o aperfeiçoamento do exercício do cargo público e legitimam o processo democrático de governabilidade. Afirma, por todo o exposto, não haver dano moral a ser indenizado. Pelo princípio da eventualidade, pugna seja o valor da indenização por dano moral fixado em importe menor do que o pretendido pela parte autora, pois este teria sido arbitrado de forma exagerada. A representação processual da parte ré está regular, conforme ID 202142290. A autora apresentou réplica no ID 204485673, em que rebate as teses defensivas e reafirma o que foi posto na exordial. As partes foram instadas a especificarem provas, nos moldes do despacho de ID 206192981, tendo a parte autora pugnado pelo julgamento antecipado do mérito, enquanto o réu pugnou pela produção de prova testemunhal, conforme petições de IDs 207506450 e 207602087. É o relato do necessário. Passo a decidir. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL Considerando que a ação em questão versa sobre ofensas proferidas em redes sociais e na internet, entendo que a competência é do domicílio da vítima, ora autora, em razão da ampla divulgação do ato ilícito. Nesse mesmo sentido já decidiu o c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DO ILÍCITO OU DO DOMICÍLIO DO AUTOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em hipóteses de ampla divulgação do ato, inclusive pela internet, como no caso, a competência é do foro do domicílio da vítima do ato ilícito, que é a pessoa que teve o seu direito violado. 2. Agravo regimental improvido. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 775.948/RS. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26 abr. 2016, p. DJe, 29 abr.2016, g.n., grifos nossos) In casu, como a autora é Senadora da República em exercício, Brasília/DF é um dos seus domicílios, considerando que este se materializa no local onde a pessoa estabelece sua residência definitiva, ou local onde a pessoa exerce suas atividades profissionais, a teor do art. 72 do CCB. Assim, REJEITO a preliminar em exame. DO SANEAMENTO DO PROCESO Inexistem questões processuais, prejudiciais ou preliminares pendentes de apreciação. As questões de fato não dependem de produção probatória, pois dependem apenas de prova documental, que já foi produzida. As questões de direito relevantes à resolução do mérito cingem-se às que já foram debatidas pelas partes, não se vislumbrando quaisquer outras que necessitem ser suscitadas por este Juízo. O pedido de produção de prova oral, além das já constantes dos autos, não merece acolhimento, pois são desnecessárias ao esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que as questões de fato dependem apenas da prova documental já coligida. Diante disso, INDEFIRO o pedido de produção de provas. Antés, porém, de determinar a conclusão do processo para sentença, verifico que foi cadastrada no processo, pelos advogados da autora, a prioridade "Atos de violência político-partidária". Ocorre que essa hipótese não está prevista como prioridade de tramitação no art. 1.048 do CPC, nem a localizei, para processos cíveis, em lei esparsa. Assim, e antes de determinar o descadastramento da prioridade, concedo à autora o prazo de dez dias para esclarecer o motivo e o fundamento legal para a prioridade na tramitação cadastrada no sistema. Após, venham conclusos para decisão sobre a questão da prioridade. Por fim, caso não haja pedido de esclarecimentos em relação à presente decisão saneadora pelas partes, em 10 dias, determinarei a anotação de conclusão para sentença.” A r. decisão supracitada foi proferida em 12/9/2024 e disponibilizada no DJe em 16/9/2024 (id. 116697338). Assim, o termo inicial do prazo recursal de 15 dias teve início em 17/9/2024 e término em 7/10/2024. O pedido de reconsideração, como se sabe, não interrompe nem reabre o prazo para interposição de recurso. Desse modo, consideradas as datas acima informadas, o presente agravo de instrumento, interposto em 12/11/2024, é manifestamente intempestivo. Aliada à conclusão acima, a r. decisão na qual a MM. Juíza indefere a dilação probatória e determina a conclusão dos autos para julgamento não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar eventual nulidade processual ou cerceamento de defesa em apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Em conclusão, analisados os pressupostos de admissibilidade recursal sob quaisquer dos ângulos, o presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-réu, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do réu, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 14 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora